Tribunal: TJBA
Processo: 8055013-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055013-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO XAVIER Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO BOLETO FALSO". TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pelo consumidor, confirmando a tutela de urgência para determinar a abstenção de atos de busca e apreensão de veículo e de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em virtude de débito oriundo de parcela de financiamento paga por meio de boleto fraudulento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia do presente recurso consiste em analisar a manutenção da decisão monocrática agravada, avaliando-se, para tanto: (a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil; (b) a configuração da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, à luz da teoria do risco do empreendimento e da caracterização do evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, em contraposição à tese de culpa exclusiva do consumidor; e (c) a relevância da alegação de descumprimento parcial da condição imposta para a manutenção da medida liminar. III. Razões de decidir 3. A fraude bancária conhecida como "golpe do boleto", quando perpetrada com o uso de dados contratuais sigilosos e específicos do consumidor, como número do contrato, valor exato da parcela e identificação do bem financiado, configura, em juízo de cognição sumária, um fortuito interno. Este evento danoso, por estar relacionado aos riscos inerentes à atividade bancária, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a teoria do risco do empreendimento e o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A sofisticação do ardil, viabilizada por um provável e indevido vazamento de dados que estavam sob a guarda do fornecedor, confere verossimilhança à fraude e ilide, em análise preliminar, a tese de culpa exclusiva da vítima. A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor impede que lhe seja exigida uma diligência extraordinária para identificar a falsidade de um documento que contém informações precisas de sua relação contratual. 5. A alegação de cumprimento intempestivo ou parcial da condição de depósito judicial, quando o valor principal foi depositado e a boa-fé do consumidor é manifesta, não é suficiente para, isoladamente, revogar a tutela de urgência, podendo eventuais diferenças de encargos serem discutidas e complementadas no juízo de origem sem prejuízo da proteção concedida. 6. Estão presentes a probabilidade do direito do consumidor, amparada em sólida jurisprudência, e o perigo de dano, consistente na iminente perda de seu instrumento de trabalho e na restrição de seu crédito, justificando a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A fraude bancária conhecida como 'golpe do boleto', quando praticada com o uso de dados contratuais sigilosos do consumidor, caracteriza, em análise preliminar, fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A sofisticação da fraude, viabilizada por provável vazamento de dados, afasta, em sede de tutela de urgência, a alegação de culpa exclusiva do consumidor, justificando a manutenção do devedor na posse do bem e a abstenção de negativação de seu nome, mormente quando o bem é utilizado para o sustento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.